Tribunal: CARF
Processo: 13609.000893/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000893/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.299 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO
DO ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE
574.706/PR. TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos
ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins. Decisão vinculante por força do art. 62 do
Anexo II do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso voluntário, para que o valor do ICMS destacado nas Notas seja excluído
da base de cálculo da Cofins, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem apurar o valor do
crédito.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, vinculado as DCOMP’s n°s
16689.85717.150709.1.3.047533 e 24158.02943.130809.1.3.046848, referente a pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000893/2009-32
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000893/2009-32

indevido ou a maior de Cofins, decorrente da inclusão indevida do ICMS da base de cálculo da
referida contribuição, do período de 15/07/2004 a 25/05/2009, realizado em 03/07/2009, no valor
de R$ 190.808,90 (fls.04/10 e 22/29).
No despacho decisório (fls. 106 a 113), a autoridade fiscal competente examinou a
questão e indeferiu o pedido de restituição por falta de previsão legal autorizativa da exclusão, e
por consequência, não homologou as compensações realizadas nas Dcomp, acima citadas.
A contribuinte tomou ciência da decisão em 11/08/2010 (fl. 122). Inconformada
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 130 a 151 ) em 03/09/2010, cujos argumentos
foram resumidos pela decisão recorrida nos seguintes termos:
- os contribuintes devem recolher o PIS e a COFINS com base na determinação
constante da Lei Complementar 70/91, com seu cálculo sobre o faturamento e, no caso
da COFINS pela alíquota de 2%, visto a total e completa inconstitucionalidade e
ilegalidade da Lei 9718/98;
- a Lei 9718/98 foi promulgada sob a égide do texto anterior do artigo 195, I, da Carta
Magna, razão pela qual a mesma não poderia exigir as contribuições para o PIS e para a
COFINS senão com base no faturamento da empresa;
- a Emenda Constitucional 20/98 não veio em hipótese alguma respaldar a Lei 9718/98.
Não tem a EC 20/98, o condão de içar da inconstitucionalidade a Lei 9.718/98,
principalmente porque a lei regulamentadora deve nascer depois da lei constitucional
matriz a ser regulamentada;
- a Lei 9718/98, explicitamente se reportou a legislação vigente à época de sua
promulgação (texto anterior do artigo 195, I da Carta Magna e Lei Complementar
70/91), sendo impertinente, assim, sua vinculação a lei futura;
- a Lei 9718/98, quanto à ampliação da base de cálculo e alíquota das contribuições para
o PIS e a COFINS, é contrária disposição de lei superior, em detrimento ao principio da
hierarquia das leis e da vontade do legislador complementar e, como lei ordinária, nunca
poderia ter alterado a Lei Complementar n° 70/91, alterando a base de cálculo e
elevando a alíquota da COFINS, sendo, neste sentido, ilegal;
- a Lei 9718/98, no seu artigo 3o e seu § 1o, em total desobediência ao art. 110 do CTN,
introduziu novo conceito de faturamento. Este, conforme dispõem o Código Comercial
e a Lei n° 5474/68, é a soma das vendas de mercadorias. Com o tempo, faturamento
passou a significar o somatório das importâncias relativas Is vendas de mercadorias e
prestação de serviços. Este conceito está plasmado na LC 70/91 (art. 2°);
- outras receitas (financeiras, juros, tributos, etc) não pertencem ao conceito de
faturamento dos contribuintes que desenvolvem atividades comerciais, industriais e
prestadoras de serviços e construtoras;
- a eventual aceitação do argumento de que a Lei 9718/98 tem poder de alterar uma Lei
Complementar, implica no desrespeito ao principio da segurança jurídica, periclitando
as garantias constitucionais do contribuinte;
- ficou demonstrado, inequivocadamente, que a COFINS não deve incidir sobre a
Receita Bruta total, senão sobre o "faturamento", revelando-se manifestamente
inconstitucional o artigo 3o, §1°, da Lei 9718/98;
- o dispositivo da Lei 9718/98, que tanto causou tumulto, fora revogado pela lei
11.941/09, encerrando as discussões acerca da possibilidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.
- o pedido de restituição, que fora denegado, funda-se principalmente na exclusão dos
valores recolhidos a titulo de ISSQN e de ICMS da base de cálculo das contribuições
para o PIS e a COFINS;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000893/2009-32

- o ISSQN, bem como o ICMS não podem ser considerados como receitas para a
empresa. São, em verdade, meros ingressos financeiros que serão brevemente
destinados ao Fisco, aqui entendido como terceiro titular de tais valores;
- o contribuinte de PIS e COFINS não se apropria dos valores que serão recolhidos a
titulo de ISSQN e ICMS. As contribuições para PIS/COFINS, conforme prescrito no
art. 195, inc. I da Constituição da República, devem incidir sobre a soma dos valores
obtidos nas operações de venda ou prestação de serviços;
- os tributos não fazem parte desses valores, são meros ingressos de dinheiro que, em
verdade, vão beneficiar apenas o Erário e, permitir que, no cálculo das contribuições
para o PIS e a COFINS, sejam computados os valores de outros tributos e, nada menos
que, fazer constar da base de cálculo de um tributo, outro tributo.
- destarte, seis (06) dos Ministros do STF votaram no sentido de excluir da base de
cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS, já está formada a maioria e, portanto,
e inegável que a decisão será confirmada quando da prolação do acórdão;
- o ISSQN, da mesma forma que o ICMS, não pode ser incluído na base de cálculo da
COFINS e do PIS, por não ser incluído no conceito de "faturamento", mas ser, de fato,
mero "ingresso" na escrituração contábil das empresas;
- toda a argumentação ofertada na manifestação de inconformidade deverá ser levada a
efeito para as respectivas declarações de compensação (DCOMP) nos
14124.19874.150709.1.3.041092
e
07088.09913.130809.1.3.048219,
ficando
dependentes do presente processo de restituição, a fim de que sejam julgados
simultaneamente.
- os(as) referidos processos/declaração(es) de compensação permaneça(m) suspenso(s)
(com exigibilidade suspensa art. 151 do CTN) ate decisão final do presente processo de
restituição, nos termos do art. 66, §, 5°, da IN RFB 900/2008.
Por derradeiro, requer seja conhecida/julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito à restituição e, em conseqüência,
homologada a compensação realizada, acrescido da devida atualização, por medida de
JUSTIÇA!
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF, nos termos do Acórdão
no 03057.007 (fls.190/233), de 14/11/2013 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Per Pagamento indevido Cofins e PIS Exclusão do ICMS e ISSQN.
Somente as parcelas legalmente autorizadas podem ser excluídas da base de cálculo da
COFINS e do PIS, não se enquadra nessa situação os valores de ICMS e do ISSQN.
Compensação – A compensação de tributos federais somente poderá ser autorizada pela
autoridade administrativa fiscal com crédito líquido e certo do sujeito passivo, contra a
Fazenda Nacional.
Inconstitucionalidade – A autoridade fiscal julgadora, não é dado apreciar questões que
importem a negação de vigência e eficácia de preceitos legais considerados pelo sujeito
passivo como inconstitucionais e/ou ilegais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte socorre-se a este Conselho pelo presente Apelo
(fls.207/221), no qual repisa os argumentos deduzidos na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000893/2009-32

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/03/2014 (fl.203) e protocolou
Recurso Voluntário em 19/03/2014 (fl.206) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, com relação ao requerimento de efeito suspensivo ao Recurso
Voluntário, cumpre salientar tratar-se de efeito automático objeto de expressas disposições legais
como o Código Tributário acional (artigo 151, III) e a legislação que regulamenta o Processo
Administrativo Federal Fiscal (art. 33 do Decreto 70.253/72).
Em não havendo preliminar passo de plano ao mérito.
II – Do mérito – exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS:
Como relatado trata o presente processo de pedido de restituição de supostos
créditos de COFINS, decorrentes de exclusões de valores de ICMS da base de cálculo daquela
contribuição, compensados com débitos de Cofins e de Pis confessados nas DCOMP n°s
16689.85717.150709.1.3.047533 e 24158.02943.130809.1.3.046848 – fls. 22 a 29.
Analisando a controvérsia, a DRJ utilizando-se dos fundamentos do Despacho
Decisório, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, ao argumento de que o
ICMS integra o preço de venda e, portanto, integra a receita bruta, base de cálculo da COFINS.
Diante disso, por inexistir permissão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo, entendeu
não ser possível reconhecer o direito à restituição.
No que diz respeito ao presente Recurso Voluntário, identifica-se que a alegação
de recolhimento indevido ou a maior foi amparada por decisão do STF RE 574.706/PR, afetado
pela repercussão geral, grafado com o tema 69, no qual foi firmada a tese “O ICMS não compõe
a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”, que por força regimental vincula este
Conselho, conforme o art. 62, §2o do RICARF.
Oportuno ressaltar que em decisão de embargos declaratórios apresentados pela
Fazenda Nacional, o Plenário do STF assentou que, para o cômputo da exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuições PIS e Cofins deve ser aquele destacado em nota fiscal.
Ressalte-se que não fora exigido da contribuinte a comprovação na sua
escrituração contábil do direito creditório alegado, restringindo-se o Despacho Decisório e a
decisão recorrida à matéria de direito. Por conseguinte, cabe à contribuinte comportar à unidade
de origem a liquidez e certeza do direito creditório defendido.
IV – Da conclusão:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000893/2009-32

Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que o valor do ICMS destacado nas Notas seja excluído da base de cálculo da Cofins, em plena
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário no
574.706, devendo a unidade de origem apurar o valor do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 241
DF CARF MF
Original